Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Roubo impróprio. Desclassificação para furto. Cooperação dolosamente distinta. Acordo de não persecução penal. Pena. Circunstância atenuante.

1 - Na conduta de subtrair coisas e intimidar a vítima para assegurar a impunidade do crime, há roubo impróprio, e não furto.

2 – Se algum dos agentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste (CP, art. 29, § 2o). Trata-se da cooperação dolosamente distinta em que há o desvio subjetivo das condutas dos agentes – na hipótese, o segundo apelante aderiu apenas à subtração, sem violência ou grave ameaça, em concurso de pessoas. Deve, portanto, ser condenado pelo crime menos grave (furto qualificado pelo concurso de pessoas), com o qual anuiu participar.

3 - Não se admite acordo de não persecução penal nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça.

4 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).

5 - Apelação provida em parte.